Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS JULHO DE 1990. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a liquidação de sentença promovida por servidora pública distrital.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor que ingressou nos quadros da Administração do Distrito Federal após o período relacionado aos denominados expurgos inflacionários relacionados ao Plano Collor possui legitimidade para ajuizar liquidação de sentença referente à ação coletiva n. 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001).
III. Razões de decidir
3. Não há falar em impugnação tardia da legitimidade ativa do exequente no cumprimento individual de sentença coletiva, ao argumento de que a questão não foi arguida na fase de conhecimento pelo executado.
4. A legitimidade ativa para liquidação de sentença coletiva exige a demonstração da titularidade do direito material reconhecido, não sendo suficiente a filiação sindical ou inclusão nominal no rol de substituídos.
5. O julgado na ação coletiva reconhecera o direito dos substituídos pelo SINDIRETA/DF à integralização dos proventos aos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos aos IPC’S de março, abril, maio e junho de 1990, e à incidência sobre sua remuneração dos reajustes previstos na Lei n. 38/1989, a qual foi revogada pela Lei n. 117/1990.
6. Declara-se a ilegitimidade ativa ad causam, para ingressar com liquidação de sentença, do servidor que ingressou no serviço público distrital após julho/1990, pois não estava vinculado ao regime estabelecido pela Lei Distrital n. 38/1989 à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, inc. VI; 505; 507; 508; 509, § 4o; 525, II.
Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, APC 07115713220228070018, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 23/2/2023.